Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Verificando-se que a autoria e qualificadoras encontram amparo nas provas dos autos, em especial na prova testemunhal e depoimento da vítima sobrevivente não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto.
6. A ausência de fundamentos concretos qualitativos sobre circunstância judicial, em especial as circunstâncias do crime, não autoriza a utilização de incremento que destoe da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Tratando-se de tentativa branca, ainda que proferido diversos disparos, deve a diminuição da pena ocorrer em fração de 2/3, especialmente porque não houve maiores desdobramentos com o crime.
8. Reduzida a pena a patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.
9. O magistrado não está obrigado, sob o pretexto de pré-questionamento, a debater todos os dispositivos legais enumerados pelo recorrente, se sua decisão estiver devidamente fundamentada.
10. A manutenção dos fundamentos justificadores da prisão preventiva autoriza a continuidade da prisão, especialmente diante da confirmação de sua condenação por crime hediondo.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.